Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730092-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN DIEGO RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E S P A C H O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado no Plantão Judicial da 2a Instância pelo advogado Matheus Fernando Pires Pereira, OAB-DF n.o 66528-A, em favor de ALAN DIEGO RODRIGUES DA SILVA, alegando constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em razão da alegada prática de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. Os autos vieram-me conclusos. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID n.o 39137976, de lavra do e. Desembargador ANGELO PASSARELI. Assim sendo, solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, conforme requerido pela d. Procuradoria no ID n.o 39163235. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador